Tribunal: TJSP
Processo: 2005084-55.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – - RETORNO DO PROCESSO PARA CONFORMAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – MATÉRIA TRATADA DIVERSA – QUESTÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL ADEQUADO – INEXISTÊNCIA DE TRATO SOBRE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
NÃO ACOLHIMENTO DE ADEQUAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005084-55.2017.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ARARAS, é agravado LEANDRO MUNIZ DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
ACOLHIMENTO DE ADEQUAÇÃO.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo de Instrumento no 2005084-55.2017.8.26.0000 -Voto no 36.955-A JV 2
Agravo de Instrumento no 2005084-55.2017.8.26.0000
Agravante: Município de Araras.
Agravado: Leandro Muniz de Lima.
Voto no 36.965-A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETORNO
DO PROCESSO PARA CONFORMAÇÃO OU
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
MATÉRIA
TRATADA
DIVERSA

QUESTÃO
DE
PROCEDIMENTO RECURSAL ADEQUADO

INEXISTÊNCIA
DE
TRATO
SOBRE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
NÃO ACOLHIMENTO DE ADEQUAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de retorno de processo, em decorrência da
decisão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 178 e segs.), dissertando
sobre a aplicação do Tema 810, do STF: “Direito Constitucional.
Regime de Atualização Monetária e Juros Moratórios Incidente sobre
Condenações Judiciais da Fazenda Pública. Art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a Redação dada pela Lei no 11.960/09. Tema 810. Repercussão
Geral Reconhecida. (RE 870947-RG, Relator: Min. Luiz Fux, julgado
em 16/04/2015, Acórdão Eletrônico DEe-077 Divulg 24-04-2015 Public
27-04-2015)”.
Na sequência, com a conclusão do julgamento do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo de Instrumento no 2005084-55.2017.8.26.0000 -Voto no 36.955-A JV 3
870947, em 17.11.2017, implicou na devolução, para fins do juízo de
“conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que foi
decidido pela Excelsa Corte”.
Data venia, não denota viabilidade de adequação do
presente caso, uma vez que o Acórdão desta Câmara não tratou
especificamente de atualização monetária, pois, o incidente recursal
ficou circunscrito ao meio procedimental recursal.
Vale a menção de tópico que posiciona o recurso:
“No caso presente, o próprio agravante afirma tratar-se
de 'manifesto excesso de execução', discorrendo sobre
questões de aplicação de índice de correção monetária e
percentual de juros aplicáveis à Fazenda Pública,
indicando como fundamento a Lei n. 11.960/09”.
“Esta situação é típica de embargos à execução (art.
914, do CPC), cuja amplitude de matérias a ensejarem
debate equipara-se ao processo de conhecimento (RT
638/115), demonstrando natureza jurídica diversa do
novel instituto da exceção de pré-executividade, como
acima visto, meio procedimental restrito e circunscrito a
tópicos
que
dispensam
maior
indagação”.
(fls.
3
e
4
do
Acórdão
do
AI
n.
2005084-55.2017.8.26.0000)
Portanto, pela circunstância de o dito julgado não tratar
de atualização monetária e sim de questão processual, mais precisamente
procedimento recursal próprio, não comporta adequação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo de Instrumento no 2005084-55.2017.8.26.0000 -Voto no 36.955-A JV 4
Com isto, não acolhida a adequação, por envolver
matéria diversa.
DANILO PANIZZA
Relator